Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIIVL. CONTRATO DE LOCACÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALGUÉIS EM ATRASO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RELAÇÃO JUURÍDICA DE TRATO SUSCESSIVO. PEDIDO FORMULADO EM OUTRA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança e reparação de danos, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a rescisão do contrato locatício, a desocupação do imóvel e o pagamento de indenização substitutiva, bem como dos aluguéis vincendos até o final da ação, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal defendeu que deve ser afastada a condenação ao pagamento dos encargos da locação em relação a dezembro de 2014 e janeiro de 2016 a outubro de 2018, porquanto tais valores estão sendo discutidos em outro processo (0703493-54), sendo assim a sentença é ultra petita nesse ponto. Ponderou que nesta ação o recorrido requer o pagamento dos aluguéis atrasados a partir da propositura dessa ação, o que, contudo, não pode ser acolhido, porque em se tratando de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor, de forma que tal pedido também está incluído na ação n. 0703493-54. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que seja afasta a condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados, independente do período.

4. Observando-se os autos, na decisão de ID n. 24624617, o feito foi chamado à ordem para que o autor esclarecesse sobre a abrangência do pedido quanto aos valores dos aluguéis devidos, uma vez que a soma de todos ultrapassaria a alçada dos juizados.

5. Na petição de ID. N. 24624619, o autor esclareceu que apresentou planilha dos débitos abrangendo todo o período a fim de comprovar o inadimplemento contratual do Distrito Federal, contudo, nessa ação, busca-se o pagamento dos aluguéis vencidos a partir da propositura da ação (outubro de 2018), já que os débitos anteriores estão sendo discutido em ação própria.

6. O recurso do Distrito Federal merece ser provido. A sentença é ultra petita quanto à condenação do Distrito Federal para pagar os encargos da locação (aluguel) vencidos até a data da desocupação do imóvel, porquanto o autor explicitou que o pedido dessa ação se refere aos aluguéis vencidos a partir de outubro de 2018. Sentença anulada nesse ponto.

7. A controvérsia cinge-se em saber se há litispendência em relação ao pedido para o pagamento dos aluguéis atrasados a partir de outubro de 2018.

8. Compulsando os autos n. 0703493-54, observa-se que lá consta pedido para que o Distrito Federal seja condenado a pagar os aluguéis conforme planilha de cálculos apresentada, a qual engloba os valores devidos a partir de abril 2016 até 2019 (ID n. 31475444), ou seja, envolve também valores pedidos nesses autos.

9. Nos termos do art. 322 do CPC, o pedido deve ser certo, cuja interpretação considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Ainda, conforme art. 323, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

10. Portanto, como na ação n. 0703493-54 requer-se o pagamento dos aluguéis em atraso, entende-se que o pedido alcança os valores dos aluguéis que não forem pagos no curso daquela ação. Dessa forma, há de se reconhecer a litispendência do pedido para pagamento dos aluguéis a partir de outubro de 2018.

11. Em face do exposto, conheço do recurso do Distrito Federal e lhe dou provimento para a anular a sentença no ponto que se refere ao pagamento dos aluguéis anteriores a outubro de 2018. Julga-se extinto sem resolução de mérito o pedido para o pagamento dos aluguéis a partir de outubro de 2018, nos termos do art. 465, V, do CPC.

12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, pois não houve recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.